Tribunal: TJSP
Processo: 2197305-55.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Agravo de Instrumento. Aplicação do art. 139, IV. Bloqueio CNH. Deferimento. Pedido de reforma com base nos direitos sociais previstos pelo art. 6o da CF. Decisão afetada pelo STJ para julgamento de recursos repetitivos. Tema 1137. Análise prematura do pedido. Decisão anulada. Recurso prejudicado.